Tribunal: TJES
Processo: 5039512-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039512-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRA FURTADO VAGO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5039512-28.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ALEXANDRA FURTADO VAGO

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE NA ENTREGA DAS BAGAGENS QUE ENSEJOU PERDA DE CONEXÃO. NÃO EVIDENCIADA. BAGAGEM DANIFICADA FATO INCONTROVERSO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por
ALEXANDRA FURTADO VAGO
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A,
na qual a parte autora narra, brevemente, que adquiriu passagens aéreas com voo operado pela requerida, contemplando o trecho de Lima x São Paulo, no dia 24/06/2023, com previsão de chegada às 16h20min. Alega que a entrega das bagagens demorou quase duas horas, além de terem sido entregues com avaria, e que devido ao atraso acabou perdendo a conexão terrestre a ser feita por ônibus interestadual às 18h. Relata que teve que adquirir outra passagem de ônibus. Requer assim, indenização por danos materiais, consistente no valor desembolsado para adquirir nova bagagem, bem como para nova passagem terrestre e, ainda, compensação por dano moral, decorrente do atraso na entrega da bagagem e pela avaria.

Contestação apresentada ao ID 9420973.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9420980):

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência, condeno a parte Requerida TAM LINHAS AEREAS S/A. ao pagamento de indenização a parte Autora por danos materiais: R$ R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde 24/06/2023 e juros legais a partir da citação;

Julgo improcedente o pedido autoral de indenização danos morais e de damos materiais com nova passagem terrestre.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9420982), almejando a reforma da sentença para que seja julgado procedente os danos morais e o reembolso do valor da nova passagem rodoviária, sob o argumento que são três falhas na prestação de serviço da recorrida que atraem sua responsabilidade civil pela má prestação de serviços: Atraso no embarque e desembarque do voo operado, contemplando o trecho de Lima x São Paulo; Morosidade de quase duas horas somente para a entrega das bagagens; Avaria na bagagem entregue após o voo.

Por sua vez, a requerida apresentou suas contrarrazões (ID 9421093), pugnando pela manutenção da sentença nos moldes proferidos pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil a alegação e, em atenção aos documentos apresentados.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ocorre que, ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte autora/recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos mínimos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, o que, no caso concreto, a parte recorrida deixou de realizar.

Conforme já narrado, a autora alega que, em decorrência da morosidade na entrega de sua bagagem despachada, perdeu a conexão terrestre para a rodoviária do Tietê, o que lhe causou prejuízos.

Nesse viés, ao viajar em voos internacionais, é notório que as conexões demandam tempo adicional para o desembarque, imigração e recuperação de bagagem. A autora informa que dispunha de aproximadamente
uma hora e trinta minutos para realizar a transferência, tempo este claramente arriscado considerando as condições habituais de um aeroporto internacional, especialmente em Guarulhos, onde a movimentação é intensa.

Assim sendo, a responsabilidade pela escolha do tempo disponível para a conexão é da própria autora. Seria razoável que a autora, ao planejar sua viagem, tivesse considerado a possibilidade de um intervalo maior entre os trajetos, a fim de evitar imprevistos.

A norma que rege o transporte aéreo não garante a entrega da bagagem em tempo real, especialmente em casos em que o tempo disponível para conexão é inferior ao recomendado. A jurisprudência aponta que a responsabilidade pela conexão e os riscos de eventuais perdas ou atrasos devem ser assumidos pelo passageiro.

Diante do exposto, entendo que a autora não demonstrou que a situação vivenciada foi exclusivamente atribuível à falha da companhia aérea, mas sim a uma inadequada gestão de seu itinerário. Assim, não há que se falar em responsabilidade da ré pelos danos alegados.

Há culpa exclusiva da vítima pelo evento supostamente danoso, o que afasta a pretensão indenizatória.

Na oportunidade, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença, compartilhando do mesmo entendimento da sentenciante (ID 9420980):

Ademais, a parte Autora tinha ciência de que demoraria cerca de 30 a 54 minutos até chegar na rodoviária, e que se tratava de chegada de voo internacional, em que há um procedimento mais demorado para desembarque e tramite de alfândega, adquirindo uma passagem terrestre com cerca de 1h30min de diferença apenas do pouso, assumindo o risco de não embarcar.

Por fim, não procede o pedido de indenização por danos morais. A situação vivenciada pela parte Autora não produzem transtornos maiores que justifiquem a reparação por dano moral, pois são meros dissabores que devem ser absorvidos numa sociedade de consumo de massa.

Houve, por certo, transtornos e incômodos inerentes à própria situação vivenciada pela parte consumidora, mas que não foram capazes de ferir o direito de personalidade da parte Autora.

A mera falha na prestação dos serviços da parte Requerida, quando do dano diminuto na bagagem não é suficiente para acarretar danos morais, se tratando de um inadimplemento contratual.

Ademais, não restou sequer comprovada a alegação de demora na restituição das bagagens conforme pontuado pela parte Autora.

Quanto à bagagem danificada, o fato é incontroverso, de modo que acertadamente decidiu o Juízo a quo quanto à reparação dos danos, inclusive a obrigação já foi devidamente cumprida pela requerida (ID 9421088).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)